Tribunal: TJSP
Processo: 2266607-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de que um dos imóveis penhorados sofreu valorização tendo sido pleiteada a readequação da garantia com liberação de um dos bens – Ministério Público que defende a necessidade de avaliação do imóvel por perito judicial para apuração oficial de eventual valorização – Decisão que indeferiu a pretensão,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de que um dos imóveis penhorados sofreu valorização tendo sido pleiteada a readequação da garantia com liberação de um dos bens – Ministério Público que defende a necessidade de avaliação do imóvel por perito judicial para apuração oficial de eventual valorização – Decisão que indeferiu a pretensão, determinando que se aguarde julgamento final do recurso perante o STJ – Ausência de prejuízo no acolhimento da pretensão que encontra fundamento nos artigos 850, 873, II e 874, I, do CPC – Recurso parcialmente provido.